Tribunal: TJPA
Processo: 0851212-69.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4841 - Quitação
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851212-69.2019.8.14.0301

APELANTE: TEREZINHA DE JESUS SERRAO MACIEL

APELADO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA, BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0851212-69.2019.8.14.0301

ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGANTES: LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA. e BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/RO 5546

EMBARGADA: TEREZINHA DE JESUS SERRÃO MACIEL

ADVOGADO: JOLBE ANDRES PIRES MENDES – OAB/PA 23207

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE REVISÃO DA TAXA DE JUROS EXPRESSAMENTE APRESENTADO NA INICIAL. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO SOBRE OS PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL. OMISSÃO SOBRE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA CONDENAÇÃO POR DANO MATERIAL. INCIDÊNCIA DO ART. 398 DO CC E SÚMULA 43 DO STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EFETIVO PREJUÍZO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
ACOLHÊ-LOS EM PARTE
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA. e BANCO BRADESCO S.A. contra o acórdão (Id. 19047664), que deu parcial provimento à apelação da autora TEREZINHA DE JESUS SERRÃO MACIEL, condenando os réus
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), bem como
a proceder ao recálculo do débito aplicando ao contrato de empréstimo consignado a taxa de juros de 6,58% ao mês e, caso constatado o pagamento em excesso, restituir à autora a diferença.

Nas razões recursais (Id. 19252035), os embargantes arguiram a existência de decisão
extra
petita, visto que a embargada pleiteou, na ação, a restituição de valores dos seguros embutidos no contrato e não a revisão de juros, sendo impossível a fungibilidade. Aduziram, também, a omissão do julgado quanto ao índice de atualização monetária do valor da condenação por danos materiais e morais e quanto ao termo inicial dos juros e correção sobre a condenação por danos materiais. Requereram o acolhimento dos embargos para sanar as questões indicadas.

A parte embargada não ofereceu contrarrazões.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Na petição inicial, a autora expressamente impugnou as taxas de juros aplicadas, apontando-as como abusivas (Id. 11744043, p. 5), e nos pedidos requereu a declaração de quitação do débito pelo reconhecimento da ilegalidade das cláusulas impugnadas (id. 11744043, p. 9). Não há que se falar, portanto, em decisão
extra petita
pelo reconhecimento da abusividade da taxa de juros.

Quanto à indenização por danos morais, o acórdão indicou que a atualização deve ser feita conforme as conforme as Súmulas 54 e 362/STJ, não havendo omissão nesse ponto.

Por outro lado, constato a omissão quanto aos parâmetros de atualização aplicáveis à eventual restituição, à autora, dos valores pagos em excesso. Tratando-se de obrigação proveniente de ato ilícito, considera-se o devedor em mora desde que o praticou (art. 398 do CC), incidindo também a correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). Desse modo, os juros de mora e correção monetária sobre os valores a serem restituídos incide a partir da data do início dos descontos, sendo os juros de 1% (um por cento) ao mês e a correção monetária pelo INPC.

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
ACOLHO-OS EM PARTE
, para esclarecer que a atualização monetária da condenação por dano material deve ser calculada na forma do art. 398 do CC e da Súmula 43 do STJ, aplicando-se juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 21/08/2024